Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719775-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNAO COSTA RÉU ESPÓLIO DE: RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNAO COSTA contra decisão (Id. 232113643) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra ESPÓLIO DE RICARDO WAGNER VILELA NOVAIS, processo no 0028369-15.2012.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília, que tornou sem efeito a arrematação de imóvel pelo ora agravante. O recurso foi recebido com efeito meramente devolutivo por não constar no recurso fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC (ID 72033573). Sem que o agravado tenha apresentado contrarrazões no prazo legal (ID 72958240), o processo foi recebido na secretaria da Turma para inclusão em pauta de julgamento. O agravante requer tutela provisória de urgência incidental para que seja determinado a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou que lhe seja garantido o direito de cessação de cobranças condominiais e tributárias, ou a restituição de valores pagos desde a arrematação. Acrescenta que pretende, no mérito do recurso, a confirmação da medida liminar (ID 73975086). Por despacho (ID 74001716), a Relatoria informou não haver o que prover quanto a pedido, em observância do princípio da unirrecorribilidade. Em nova petição (ID 74070180), o agravante destaca que o pedido não consiste em complementação do recurso interposto e alega que a documentação que acompanhou a petição foi previamente apresentada ao Juízo a quo. Reitera, assim, o pedido. É o relato necessário. No agravo de instrumento interposto, sem pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela de urgência, foi formulado o seguinte pedido: “Por todo o exposto, é que se requer, o provimento do presente agravo a fim de reformar a decisão recorrida para que seja mantida a arrematação, haja vista que sua anulação viola ato jurídico perfeito, na medida em que a assinatura do auto positivo de arrematação tornou a alienação perfeita, acabada e irrevogável à luz do artigo 903 do Código de Processo Civil.” Nota-se que não se tratou no recurso acerca do suposto direito de cessação de cobranças condominiais e tributárias sobre o imóvel ou sobre a eventual restituição de valores pagos desde a arrematação. Tampouco o Juízo a quo foi provocado a decidir acerca de tais questões. Sobre as despesas com o imóvel após a arrematação, limitou-se o agravante, nos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada que anulou o ato, a consignar que “o desfazimento da arrematação, com a qual o executado e os coproprietários concordaram expressamente, diga-se de passagem, causará graves prejuízos ao arrematante que, desde a assinatura do auto positivo, vem adimplindo todas as taxas condominiais devidas em razão da propriedade do bem, conforme se prova pelos comprovantes anexos”. Logo, considerando-se que, pelo princípio da unirrecorribilidade, não se admite a instrução do agravo de instrumento e nem a complementação da sua fundamentação, com formulação de novos pedidos, após a sua interposição, especialmente acerca de fatos e documentos pré-existentes à interposição do recurso e que sequer foram previamente apresentados para apreciação pelo magistrado a quo no momento em que proferiu a decisão recorrida, o pedido não deve ser admitido nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal incidental. Mantenha-se a inclusão em pauta. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora